Tribunal: TJPA
Processo: 0010886-96.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010886-96.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE WALMIR MATIAS COELHO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, I, do Código Penal), após invadir um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), subtrair pertences das vítimas sob grave ameaça e efetuar disparo de arma de espoleta contra uma delas.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Insuficiência de provas
, sustentando que os depoimentos das vítimas não são suficientes para embasar a condenação.

2.2
Reforma da pena
, pleiteando o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado por
depoimentos das vítimas e testemunhas, prisão em flagrante e apreensão dos bens subtraídos com o réu
, comprova a autoria e a materialidade do delito, afastando a tese de insuficiência de provas.

4. As
circunstâncias do crime
são graves, pois o réu
invadiu um local de assistência social armado, submetendo diversas vítimas a extrema violência e terror psicológico
.

5. As
consequências do crime
ultrapassam o resultado típico, pois uma das vítimas
teve que abandonar o emprego em razão do trauma
, justificando a negativação do vetor.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova. Circunstâncias judiciais desfavoráveis devem ser mantidas quando demonstram maior gravidade da conduta, impacto extraordinário na vítima e reincidência do agente.

Dispositivo relevante citado:
art. 59, do CPB.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0010886-96.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: JOSE WALMIR MATIAS COELHO FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Jose Walmir Matias Coelho Filho
contra a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 157, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, em razão da prática de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, à pena de
sete (7) anos e dois (2) meses de reclusão
, além do pagamento de
12 (treze) dias-multa
, à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Consta na denúncia que o apelante,
portando uma arma de fogo
, invadiu um
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
e, mediante grave ameaça, subtraiu pertences das vítimas, determinando que ficassem ajoelhadas e chegando a
efetuar disparo de arma de espoleta contra uma delas
. O crime foi presenciado por diversas testemunhas, que reconheceram o réu, e ele foi capturado
em flagrante por populares
, ainda na posse dos objetos roubados.

Em razão disso, os apelantes foram denunciados em
26.07.2019
, como incursos no crime acima mencionado.

Diante disso, o apelante foi denunciado em
29
/01/2024
como incurso no crime acima mencionado.

O feito tramitou regularmente e sobreveio
sentença condenatória em 20/09/2023
, contra a qual o réu recorreu em
26/01/2024
, requerendo:

(i)
absolvição por insuficiência de provas
;
(ii)
reforma da pena para afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais
.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo Ministério Público na data de 02
/02/2024
, pelo conhecimento e
improvimento do recurso
.

A
Procuradoria de Justiça
, em
27/05/2024
, emitiu parecer também pelo
improvimento da apelação
.

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da inexistência de insuficiência de provas

Divergindo do que alega a defesa, há nos autos um conjunto probatório robusto, que comprova tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime, sendo inviável a absolvição.

A materialidade do furto qualificado foi demonstrada por diversos elementos nos autos, dentre os quais se destacam o
Boletim de Ocorrência e Auto de Exibição e Apreensão de Objeto que confirma a posse dos pertences roubados.

O réu foi
preso em flagrante
após ser detido por populares
portando os bens subtraídos das vítimas
.

A autoria do crime foi confirmada pelo conjunto de depoimentos colhidos em juízo, que foi coeso e livre de contradições. Vejamos:

Maria de Conceição dos Santos Carvalho
(testemunha):

"Estava na sala de atendimento psicossocial quando Rosinete apareceu gritando sobre o assalto. Vi que o criminoso levou os pertences de meus colegas, mas os objetos foram recuperados após sua detenção por populares."

Sandra do Carmo Rocha Garcia
(vítima):

"O criminoso invadiu o CRAS com uma arma, colocou todos de joelhos e subtraiu celulares e dinheiro. Vi quando ele tentou fugir, mas foi capturado."

Renilson dos Santos Rodrigues
(vítima):

"O assaltante me forçou a andar de joelhos até outro cômodo e roubou R$280,00 e um relógio. Ele ainda disparou uma arma de espoleta contra mim."

Esses depoimentos são
harmônicos entre si
, reforçando a dinâmica criminosa e
afastando qualquer dúvida razoável quanto à autoria do réu
.

Policial Militar Juliana Matos de Nascimento
: Relatou que estava em patrulhamento quando foi acionada para ocorrência de furto. Ao chegar ao local, encontrou os apelantes na posse dos objetos furtados.

Gerente Glaucia de Paula Barreiros
: Informou que os réus foram flagrados no interior do estabelecimento, tentando subtrair mercadorias.

Importante destacar que a jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos das vítimas como meio de prova idôneo quando coerentes com os demais elementos probatórios. Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. Denúncia que atendeu as determinações do artigo 41 do Código de Processo Penal. Alegação de inépcia afastada. Justa causa para a procedibilidade da ação penal verificada. Inviável rejeição tardia da inicial acusatória. NULIDADE RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.O reconhecimento realizado em sede policial, a despeito de não ter observado estritamente as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, é válido para fins de fixação da autoria delitiva naquela fase de persecução penal, somente não podendo valer como o único elemento de convicção condenatória, circunstância a ser verificada quando da análise do mérito. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ROUBO. RECEPTAÇÃO. POSSE ARMA.Roubo: Palavra da vítima que vem confortada pelas demais provas produzidas, em especial pela prisão dos réus na posse dos bens subtraídos logo após o roubo. Receptação: Devidamente comprovada a materialidade e autoria do crime, bem ainda o dolo, não sendo caso de absolvição das rés.Posse de arma de fogo: Demonstrada a posse de arma de fogo com numeração suprimida pela ré, a condenação é mantida, nos termos da sentença . ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. RECURSO MINISTERIAL. Embora comprovada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, não ficou claro se os réus participaram da adulteração das placas ou se teriam sido as acusadas as responsáveis por modificar a numeração. Mantida a absolvição dos réus. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. NÃO ACOLHIMENTO.A prova produzida demonstrou com segurança que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Desnecessária a apreensão e perícia do armamento para a configuração da majorante. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. Mantido o apenamento fixado na sentença, porquanto em sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação dos crimes. Inviável o pleito de isenção da pena de multa, sendo de aplicação cogente aos crimes pelos quais os réus foram condenados. PREQUESTIONAMENTO. O julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, quando suficientemente resolvida a questão e juridicamente fundamentada a decisão. Prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional deduzida. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS DESPROVIDOS. (Apelação Criminal, Nº 50220317320198210010, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Orlando Faccini Neto, Julgado em: 30-07-2024). (TJ-RS - Apelação: 50220317320198210010 CAXIAS DO SUL, Relator: Orlando Faccini Neto, Data de Julgamento: 30/07/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

A aplicação do princípio do
in dubio pro reo
só se justifica quando há dúvida relevante quanto à culpabilidade do acusado, o que não ocorre no caso dos autos.

A condenação não se baseou apenas em presunções, mas sim em provas concretas, diretas e suficientes para a formação do juízo de certeza exigido para um édito condenatório.

Com relação ao reconhecimento fotográfico, este não se revela imprescindível, mormente quando há outros elementos de provas que atestam a condenação do réu.

Frise-se que o sentenciado foi preso em flagrante com os bens subtraídos. Logo, havendo outras provas robustas, não há falar em nulidade por ausência de reconhecimento fotográfico.

Assim, diante da robustez das provas constantes nos autos, não há que se falar em insuficiência probatória. Restam comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria do crime de roubo, sendo inviável a absolvição do réu.

2.

Da reforma da pena

O magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente a análise das circunstâncias judiciais do artigo
59 do Código Penal
, e não há razão para modificá-la.

O magistrado, na sentença, julgou desfavoráveis os vetores circunstâncias e consequências. Passo a análise.

Com relação às circunstâncias, a dinâmica criminosa revela
maior reprovabilidade
. O réu
invadiu um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), armado, e colocou funcionários e cidadãos de joelhos
antes de subtrair os bens.

O local é destinado a pessoas em
situação de vulnerabilidade social
, tornando a ação
ainda mais grave
. O crime gerou
pânico coletivo
, com diversas vítimas relatando
trauma psicológico
.

Esses elementos justificam
a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Já no concernente as consequências, a vítima
Sandra do Carmo Rocha Garcia
relatou que
teve que abandonar o emprego
devido ao trauma gerado pela ação criminosa.

A jurisprudência exige que as consequências do crime sejam
extraordinárias e demonstráveis
, o que se verifica neste caso.

O impacto na vida profissional da vítima extrapola o
resultado típico esperado
em delitos dessa natureza.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e dou total
IMPROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/05/2025